Tribunal: TCU
Processo: 025.520/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica ¿ Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 953/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3009/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do estabelecimento comercial Vita Pharma Produtos Famacêuticos Ltda., solidariamente com o Sr. Luismar José da Silva e com a Sra. Juliana Chagas Vieira, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), no período de 1o/10/2013 a 12/6/2015. Considerando que, por meio do Acórdão 2815/2023-TCU-Primeira Câmara , de 11/4/2023, as contas dos três responsáveis foram julgadas irregulares, com condenação em débito solidário e multa; considerando o teor do despacho da Diretoria de Comunicação Processual da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Dicomp/Seproc), à peça 105, no sentido de que, após a autuação dos processos de cobrança executiva, o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) identificou que a empresa Vita Pharma Produtos Farmacêuticos Ltda. havia sido baixada/extinta, nos termos do art. 51, § 3o, do Código Civil, por liquidação voluntária desde 10/9/2021, antes mesmo da sua citação, sendo necessário, portanto, o saneamento dos autos a fim de se excluir a multa aplicada à empresa; considerando que a sanção de multa é de natureza personalíssima, e que, em analogia ao disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005 (caso de aplicação de multa a gestor falecido antes do trânsito em julgado da deliberação), é possível a revisão de ofício do acórdão condenatório, tornando sem efeito a penalidade aplicada, com a devida comunicação processual ao representante legal da pessoa jurídica; considerando que os sócios administradores da pessoa jurídica extinta são o Sr. Luismar José da Silva e a Sra. Juliana Chagas Vieira, condenados em débito solidário com a Vita Pharma Produtos Farmacêuticos Ltda. e multa pelo acórdão supracitado; considerando que, no caso, a citação da Vita Pharma Produtos Famacêuticos Ltda. deve ser considerada nula, sendo nulos todos os atos processuais consequentes da referida notificação, quais sejam o julgamento das contas da pessoa jurídica e sua condenação em débito e multa; considerando que a nulidade da citação do referido estabelecimento comercial, no entanto, não produz consequências na deliberação proferida em relação aos demais responsáveis, devendo ser mantidos o julgamento das suas contas e a condenação em débito e multa; considerando a proposta do MPTCU de tornar insubsistente o Acórdão 2815/2023-TCU-Primeira Câmara , declarar ex officio a nulidade da citação da empresa e dos atos dela decorrentes, considerar revéis os demais responsáveis, com o julgamento das suas contas irregulares e aplicação de multa; considerando, todavia, que já se operou o trânsito em julgado da decisão em relação ao Sr. Luismar José da Silva e à Sra. Juliana Chagas Vieira (peça 76), tendo sido expedida notificação à Assessoria Especial de Controle Interno do FNS para inclusão dos responsáveis no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin); considerando que, nesse sentido, a proposta do MPTCU pode ser aperfeiçoada pela declaração ex officio da nulidade da citação da sociedade empresarial, tornando insubsistente os itens 9.1,.9.2 e 9.3 do Acórdão 2815/2023-TCU-Primeira Câmara apenas no que se refere à sociedade empresarial Vita Pharma Produtos Farmacêuticos Ltda. ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 143, I, "b", do RI/TCU, em: a) declarar, ex officio , a nulidade da citação da sociedade empresarial Vita Pharma Produtos Famacêuticos Ltda. (extinta e liquidada), bem como dos atos dela decorrentes, incluindo o julgamento pela irregularidade das suas contas e a condenação ao ressarcimento de débito solidário e ao pagamento de multa individual; b) tornar insubsistentes os itens 9.1,.9.2 e 9.3 do Acórdão 2815/2023-TCU-Primeira Câmara , apenas no que se refere à sociedade empresarial Vita Pharma Produtos Farmacêuticos Ltda. , mantendo-se o julgamento das contas e a condenação em débito solidário e multa dos demais responsáveis; e c) dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Goiás. 1. Processo TC- Processo 025.520/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Juliana Chagas Vieira (XXX.759.075-XX); Luismar Jose da Silva (XXX.201.011-XX); Vita Pharma Produtos Farmacêuticos Ltda. (08.091.219/0001-55) 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.